Tribunal: TJSP
Processo: 1019463-68.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/Importação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Mandado de segurança. Diferimento de ICMS. Operação de importação de sucata de alumínio. Cabimento. Artigo 392 do RICMS. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade, contudo, de decisão judicial para situações vindouras. Recursos e reexame necessário desprovidos.